Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017499-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), OLIMPIO LOPES - CPF: 138.289.911-49 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1.355.208 - TEMA 1184 – REQUISITOS DO TEMA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado; II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do pequeno valor da execução fiscal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em essência, que a decisão de primeira instância deve ser reformada, uma vez que lhe foi negado o direito de manifestação no processo, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta, ademais, que a sentença contrariou disposições do Código de Processo Civil, especialmente os artigos 4o, 6o, 9o e 10o, que consagram os princípios da efetividade jurisdicional, da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé processuais, além da proibição da decisão surpresa.

O apelante alega, ainda, que a decisão recorrida adotou interpretação divergente do tema de Repercussão Geral no 1.184, definido pelo Supremo Tribunal Federal, ao não permitir que a Fazenda Pública promovesse a suspensão da execução fiscal.

Com essas considerações, o apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau, para afastar a extinção do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público neste processo, conforme estabelecido pela Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diante da inequívoca presença dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, considera-se apropriado conhecer do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na sentença que decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, amparada no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela razão da inexpressividade do montante executado, nos seguintes termos:

“A presente ação de execução fiscal busca a cobrança de baixo valor/valor irrisório.

A terminologia abstrata de “valor irrisório” pode se balizar pelos valores concretos indicados no Provimento 13/2013-CGJ, o qual indica como parâmetro o valor inferior a 15 UFP – R$3.482,70 (Valor de 01 UFP/MT - R$ 232,18 – Janeiro/2024) para suspensão de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Logo, razoável adotar tal parâmetro para fins de interpretação de valor irrisório.

No caso dos autos, segundo a Certidão de Dívida Ativa, almeja a Fazenda Pública a quitação no valor de R$1.347,17 (mil trezentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

Ademais, em análise dos respectivos autos, verifica-se que não há notícia de outras ações ajuizadas em face do mesmo devedor, com valor mais expressivo, que viabilize o apensamento a que alude o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Igualmente, não há comprovação nos autos de que a Fazenda Pública tenha procedido com tentativa de conciliação prévia ou mesmo inscrito o débito em protesto.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1o do Provimento 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral 1.184/STF, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC.

Isento o exequente da obrigação de pagar as custas judiciais, com base no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.”

No contexto fático-processual, verifica-se que a execução fiscal foi instaurada visando à recuperação de crédito tributário, conforme elucidado pela certidão de dívida ativa acostada aos autos, cujo valor alcança R$1.347,17 (mil trezentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

Essa quantia foi considerada pelo magistrado a quo como insuficiente em substancialidade econômica para justificar os custos processuais implicados na execução fiscal, levando à interposição do recurso em análise.

Pois bem, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária ao analisar o TEMA 1.184 de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Portanto, a consolidação dessa tese, no contexto de repercussão geral, demanda adesão obrigatória, em consonância com a doutrina da objetivação das decisões proferidas sob o regime da repercussão geral.

No caso sub judice, observa-se que o juiz violou o precedente obrigatório ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de suspender a execução fiscal para demonstrar a adoção de medidas voltadas à (a) tentativa de conciliação ou de solução administrativa; e (b) protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida.

Nessa direção, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já proferiu decisão em caso análogo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184

1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.229427-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)(g.n)

Em face desse entendimento, torna-se imperativa a anulação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024